Tribunal: STF
Processo: ARE 1243423
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 11) opostos pelo Município de Bituruna, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 10):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 40):
    ‘EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BITURUNA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM OS DECORRENTES DE APOSENTADORIA PELO REGIME DO INSS. ADI 1271. RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE FAZIA JUS DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a vedação imposta pelo art. 37, § 10, é somente a acumulação de proventos da inatividade com a remuneração de cargo, emprego ou função pública quando o órgão pagador dos proventos da inatividade for o regime instituído pelo mesmo ente federativo em questão, fato que demonstra mais uma vez, que o acórdão recorrido laborou em grave e lamentável equívoco, pois não atentou para o fato de que as FONTES PAGADORAS SÃO DISTINTAS” (eDOC 5).
    A Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 94). 
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, consignou (eDOC 3 p. 40): 
    “Cumpre registrar que da leitura do teor do art. 3, § 10 da Constituição Federal, vê-se que este é expresso ao vedar a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria referentes aos casos dos arts. 40 ou 42 e 102, ou seja, a proibição se refere aos casos de aposentadorias custeadas pelo ente pagador ao qual o servidor encontra-se vinculado – regime próprio de previdência dos servidores públicos. Com efeito, não vedação expressa de cumulação de proventos com a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social – caso dos autos”.
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está dissonância com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    ‘EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    ‘EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.’ (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019; RE 1.063.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/6/2018; RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017; e ARE 938.867, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”.
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que merece ser sanada a contradição na decisão embargada quando se afirma que “o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 11, p. 6), pois, neste ponto, concluiu que o julgamento do Tribunal de origem teria sido favorável ao ora Embargante, quando na verdade foi contrário aos seus interesses, na medida em que “considerou possível a cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo público em que se deu a inatividade” (eDOC 11, p. 6). 
    Assim, requer-se, caso não se entenda “que o equívoco apontado não se trata de contradição, mas sim de erro material, requer o acolhimento dos embargos com fulcro do inciso III do art. 1.022 do CPC” (eDOC 11, p. 6).
    Aponta-se, ainda, a ocorrência de vício na decisão embargada, tendo em vista que, ao negar provimento ao recurso do Embargante, no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do RGPS, entendeu-se que a questão debatida nos autos estaria pacificada por ambas as Turmas desta Corte.
    Para tanto, menciona-se recentes julgamentos da Primeira Turma proferidos, em 16.06.2020, no ARE 1.234.192 e no ARE 1.250.903, ocasião em que restou consignado que “o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou” (eDOC 11, p. 7).
    Alega-se que há outros precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido, devendo ser sanado o mencionado vício (eDOC 24, p. 14), pois “resta evidente que a jurisprudência desta E. Corte, especialmente a Primeira e Segunda Turmas, não estão consolidadas no sentido da possibilidade de cumulação de aposentadoria pelo RGPS para os servidores estatutários (que é o tema destes autos), justamente porque recentemente a Primeira Turma julgou pela impossibilidade da cumulação dos dois institutos” (eDOC 11, p. 12) 
    A parte recorrida, devidamente intimada, manifestou-se nos presentes autos (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Reputo assistir razão à parte Embargante quanto aos vícios apontados. 
    Verifico que a atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, é no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 
    De outro lado, constato que, segundo a legislação municipal, a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 
    No caso concreto, trata-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, sem a realização de novo concurso público, situação que possui, atualmente, precedentes em ambas as Turmas desta Corte no sentido de sua improcedência. Confiram-se, a respeito: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 
    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:
    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:
    (...).
    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)
    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
    (...) 
    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (...)”
    Confira-se, ainda, a respeito, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (grifei) (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (grifei). 
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Bituruna (eDOC 11), torno sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 10) para dar provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, a fim de anular o julgado recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 3, p. 42). Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020. 
                Ministro Edson Fachin
                      Relator
     Documento assinado digitalmente